Tribunal: TJMT
Processo: 1009492-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009492-84.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Homicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (RECORRIDO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARIA HELENA RODRIGUES - CPF: 014.328.151-80 (RECORRIDO), FERNANDO SANTOS DE ARRUDA (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MARCELLA ARYELLE COSTA DE ANDRADE - CPF: 090.304.106-55 (ADVOGADO), NEURY ROGERIO DIAS FERNANDES - CPF: 041.127.556-94 (ASSISTENTE), EDI CARLOS LIMEIRA DE FREITAS - CPF: 022.012.821-96 (ASSISTENTE), ADAILSON APARECIDO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 010.068.441-63 (ASSISTENTE), MARIA HELENA RODRIGUES - CPF: 014.328.151-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1009492-84.2021.8.11.0000

RECORRENTE: FERNANDO SANTOS DE ARRUDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEDIANTE EMPREGO DE FOGO E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO – ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– PRETENDIDA DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SEGUROS DE PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA EMPREITADA DELITUOSA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – CIÚMES – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Havendo indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente na prática do crime doloso contra a vida, ainda que em sua modalidade tentada, não há falar em sua despronúncia ou em desclassificação para o delito de lesão corporal.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2].

“[...] Embora os ciúmes não caracterizem, por si só, a motivação fútil, tem-se que cabe ao Conselho de Sentença avaliar se o contexto trazido nos autos autoriza a qualificação dos ciúmes como motivo fútil [...]”

[TJMT, Ap. 36768/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018].

“[...] Cabe ‘ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil’ (TJMT, RSE 43217/2018) [...]”
[TJMT, N.U 1002383-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1009492-84.2021.8.11.0000

RECORRENTE: FERNANDO SANTOS DE ARRUDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Fernando Santos de Arruda, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, mediante emprego de fogo e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo o contexto de violência doméstica e familiar, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos II, III e VI, § 2o-A, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, todos do Código Penal], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O recorrente aduz que não praticou o crime de homicídio qualificado tentado, asseverando que a queimadura no corpo da vítima decorreu de acidente causado por ela própria, postulando, ao final, sua despronúncia.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, porquanto, a seu ver, não ficou demonstrada a presença do
animus necandi
.

Propugna, por fim, a exclusão do motivo fútil.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade requer a manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de origem manteve a decisão invectivada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1009492-84.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Fernando Santos de Arruda
,

a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, mediante emprego de fogo e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo o contexto de violência doméstica e familiar, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos II, III e VI, § 2o-A, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, todos do Código Penal], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta nos autos do inquérito policial que, no dia
12 de dezembro de 2020
, por volta das 6h30, em residência particular, em uma das casas do Cacildo, Jardim Aeroporto, nesta cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT, o denunciado
FERNANDO SANTOS DE ARRUDA
, por
motivo fútil
, com
emprego de fogo
,
tentou matar sua companheira Maria Helena Rodrigues
, orientado por razões da
condição de sexo feminino da vítima
, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que foi socorrida por terceiros e recebeu tratamento médico.

O denunciado
FERNANDO
e a vítima
Maria Helena Rodrigues
convivem maritalmente há mais de um ano.

Segundo apurado, no tempo e local dos fatos, o denunciado
FERNANDO
, após consumir pinga com
Maria Helena
,
demonstrou ciúmes de sua companheira
em virtude de possível envolvimento amoroso dela com um parente dele.

Ato contínuo, o denunciado
FERNANDO

jogou a gasolina que estava em um tambor sobre o corpo de Maria Helena
e, ameaçando atear fogo, passou a indagá-la sobre o possível relacionamento extraconjugal.

Após algum tempo sob ameaça e ante a negativa da vítima,
o denunciado FERNANDO provocou o fogo e o jogou sobre Maria Helena
,
causando queimaduras graves nos braços, pescoço, cabeça e pernas da vítima
, consoante imagens anexas ao relatório de investigação no 366/2020 e prontuário de atendimento médico.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico diante da gravidade das queimaduras provocadas pelo denunciado”.

Encerrada a fase da instrução preliminar [
judicium accusationis
], o magistrado de origem pronunciou o acusado, assim fundamentando:

“13. Em relação à autoria delitiva descrita na denúncia, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente apto a pronunciar o acusado e conduzi-lo a julgamento perante a corte popular.

14. Tal se verifica pelas declarações prestadas pelo próprio réu por ocasião de seu interrogatório judicial,
apesar de negar a autoria delitiva por ausência de dolo
, como forma de justificar seu comportamento,
o réu confirmou ter acendido o isqueiro que ocasionou o ateando fogo na vítima
.

15. Ademais, existem várias intercorrências na conduta do acusado que merecem melhor aprofundamento, sobretudo
qual foi a motivação do delito
, haja vista a vítima afirmado em juízo que o réu não aceitava o término do relacionamento e de forma dolosamente ateou fogo nela, jogando gasolina no seu corpo com uma vasilha de sorvete, já que o
réu lhe disse que ela só sairia do relacionamento morta
.

16. Desta forma, seria temerário reconhecer, nesta fase processual, que
o réu agiu culposamente ou apenas com o
animus laedendi
a fim de reconhecer a lesão corporal tal como postulado pela defesa, pois,
se o acusado admitiu a prática delitiva sem apresentar provas contundentes sobre a ausência de dolo, tal situação deve ser levada a julgamento perante a Corte Popular
para que decida sobre a conduta efetivamente praticada.

17. Nessa perspectiva, ressalto que o juízo valorativo (ainda que perfunctório) realizado na decisão de pronúncia exige do magistrado a análise de todo o contexto apresentado nos autos, e não apenas de questões isoladas e, nesse particular, verifica-se que
existem incongruências probatórias que não permitem, na atual quadra processual, o afastamento da imputação deduzida na denúncia tal como pleiteado pela defesa
em suas alegações finais.

18. Ademais, sabe-se que a decisão de pronúncia não exige a certeza sobre a autoria delitiva, ou seja, contenta-se com a prova da materialidade do crime e indícios de autoria, cujas circunstâncias estão devidamente comprovadas nos autos.

[...]

20. Outrossim, como se vê nos autos,
a imputação deduzida pelo Ministério Público encontra suporte na prova judicializada
, não se tratando, a toda evidência, de acusação manifestamente improcedente a ensejar a impronúncia.

21. Logo, estando presente a materialidade do fato e por existirem indicativos suficientes de autoria, impõe-se a submissão do acusado a julgamento pela Corte Popular.

II.1.3 – DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS

22. A qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2o, inciso II, do CP) deve ser levada ao Conselho de Sentença, pois, não obstante por ocasião das alegações finais a defesa tenha pugnado pelo afastamento da aludida qualificadora
sob o fundamento do motivo de ciúmes ser um sentimento à maioria da coletividade
, conforme bem explanado nas razões defensivas, tal afastamento se daria quando desprovido de outros elementos, e este
não é o caso dos autos
.

23. Verifica-se das provas produzidas nos autos que elas não corroboram, de forma contundente, a versão sustentada pelo acusado a ponto de afastar a aludida qualificadora nesta fase do processo, pois,
ainda que a testemunha Cacildo José Ferreira tenha declarado que vítima teria lhe dito que os fatos ocorreram de forma acidental
e o réu não ateou fogo nela, as demais provas produzidas em juízo apontam para direção totalmente oposta, principalmente
quando confrontadas com as declarações da vítima e dos agentes de polícia que atenderam a ocorrência
, os quais, de forma uníssona e categórica, afirmaram que
a vítima esclareceu que o acusado ateou fogo nela
, além do policial civil Adailson Aparecido Ramos de Oliveira esclarecer em juízo que a vítima disse aos policiais, ainda no hospital, que o réu ateou fogo nela por razões de ciúmes.

24. Se não bastasse, não há, até o momento, elementos suficientes que corroborem a afirmação em juízo do réu no sentido de a vítima ter ciúmes dele e que ela passava gasolina no corpo por mania, ou seja, existem circunstâncias externas e internas concernentes ao fato em si, que não foram devidamente aclaradas nos autos e que devem, portanto, ser levadas ao conhecimento do juízo natural da causa (Conselho de Sentença).

25. Quanto à qualificadora do meio cruel (art. 121, § 2o, inciso III, do CP), entendo que os elementos probatórios carreados aos autos também são aptos a sua quesitação em plenário, pois
houve emprego de fogo
.

26. Já a qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2o, inciso VI, do CP), verifico que as provas produzidas nos autos são capazes de demonstrar, em tese, tal situação, pois, há elementos que indicam que
o réu agiu orientado por condições do sexo feminino da vítima
, por não aceitar o término do relacionamento, além de questioná-la momento antes dos fatos sobre um relacionamento extraconjugal.

27. Portanto, se existem elementos suficientes a indicar a presença das referidas qualificadoras, há que se submeter o acusado a julgamento perante a Corte Popular, para decidir, por meio de sua consciência, sobre todas as intercorrências da ação delitiva narrada nos autos, já que não se trata de qualificadoras manifestamente improcedentes”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o recorrente, Fernando Santos de Arruda, e a vítima, Maria Helena Rodrigues, conviviam maritalmente há aproximadamente um ano.

Na véspera dos fatos, ou seja, no dia 11/12/2020, o casal, que trabalhava em uma fazenda, foi para a cidade e, sem local próprio para pernoitar se hospedaram na residência de Cacildo José Ferreira, conforme asseverado em juízo:

“Eles chegaram da fazenda e os parentes não os receberam. Tenho muito conhecimento com o Fernando, eles foram a minha casa e pediram pouso. Tenho um cômodo separado, deixei pousarem lá, dei janta para eles, eles jantaram e saíram, já era tarde”.

De fato, após jantarem na residência do Sr. Cacildo, acusado e a vítima saíram para, segundo Fernando, ingerir bebidas alcoólicas e fazer uso de substância entorpecente.

Quando o casal retornou para a casa do Sr. Cacildo, ocorreram as queimaduras no corpo da vítima.

Aqui, surgem duas versões distintas.

A primeira, sustentada pela defesa, no sentido de que ocorreu um acidente.

Segundo a versão de Fernando Santos de Arruda, em seu interrogatório, ao chegar na residência de Cacildo, o casal
“começou a brincar”
, tendo ela passado gasolina em seu corpo para controlar uma coceira que estava sentindo.

Após passar espontaneamente a gasolina em seu corpo, a vítima teria pedido ao réu para acender um cigarro.

Neste ínterim, de acordo com a versão do réu, ao acender o cigarro perto da boca da vítima, acabou pegando fogo em seu corpo, oportunidade em que tentou ajudar a apagar e pediu para Cacildo levá-la ao hospital.

O réu negou veementemente que tenha jogado gasolina ou ateado fogo na vítima, afirmou, ainda, que não houve discussão anterior e nem estava desconfiado dela.

A história contada por Fernando foi parcialmente confirmada pela testemunha Cacildo José Ferreira.

Cacildo asseverou, em juízo, que a vítima lhe confidenciou no caminho para o hospital, que teria passado gasolina em seu corpo porque estava com coceira, sendo que Fernando disse, brincando:
“já que você passou gasolina, eu vou pôr fogo”
e riscou o isqueiro.

Entretanto, a vítima apresentou versão diametralmente oposta.

Apesar de reconhecer que o acusado tenha ajudado a apagar o fogo na parte de trás de seu corpo, e solicitado à esposa do Sr. Cacildo para que ele a levasse a hospital, a ofendida declarou que o recorrente ateou a gasolina em seu corpo, riscando, em seguida, o isqueiro de maneira intencional e não um ato acidental.

Conforme se depreende do depoimento da vítima, o acusado estava com ciúmes de um primo dele, conhecido por “Nenezão”, dizendo que ela olhava muito para ele.

A vítima então teria dito ao réu:
“vamos separar numa boa? Daí eu vou embora”
. O acusado teria respondido:
“você vai só se for morta”
. Nisso, a jogou na cama, pegou uma vasilha branca de sorvete, encheu de gasolina que havia no galão no cômodo em que estavam, acendeu o isqueiro e ateou fogo.

Há, ainda, a versão dada pelo policial civil, Adailson Aparecido Ramos de Oliveira, segundo o qual a vítima teria asseverado que após derramar o combustível em seu corpo, o acusado ficou fazendo uma espécie de “tortura”, segurando um isqueiro na mão e dizendo a ela que, se não contasse a verdade, ele colocaria fogo nela.

Após pegar fogo em seu corpo, a vítima utilizou uma cortina para contê-lo, tendo o acusado auxiliado a apagar a chama em suas costas, chegando a queimar suas mãos.

Em seguida, o acusado pediu à esposa do Sr. Cacildo para que ele levasse a vítima ao hospital.

A vítima disse que teve queimaduras nas pernas, nos seios, nos braços e no pescoço, ficando dezesseis dias no hospital, e depois passou um período na casa de sua genitora, uma vez que precisava de cuidados para trocar os curativos.

A narrativa da ofendida foi corroborada, em juízo, pelo depoimento do policial civil e dos militares que a ouviram quando estava hospitalizada recebendo os cuidados médicos.

Nesse sentido, trago à baila o depoimento prestado por Adailson Aparecido Ramos de Oliveira:

“Eu estava de plantão, neste dia, quando a PM conduziu o Sr. Fernando até a delegacia. Diante do fato, que ele tinha sido preso em flagrante nós diligenciamos primeiramente no hospital, onde a vítima estava lá queimada, e ela afirmou para nós que quem teria ateado fogo seria o Sr. Fernando. Segundo a vítima, teria o Fernando indagado a ela se era verdade o fato de que ela estava traindo ele com um parente dele, salvo engano, um primo, e a vítima dizia a todo tempo que não era verdade, que não era verdade, que não era verdade, instante em que a vítima deitou, e enquanto estava deitada, o Sr. Fernando apossou de uma gasolina que tinha lá, arremessou nela e ateou fogo. Antes disso, conforme a vítima falou, depois que ele arremessou gasolina, ele ficou com uma espécie de tortura, se ela não falasse a verdade, ele ateava o fogo, então ficou ameaçando ela, e neste instante ele resolveu e ateou fogo”.

Seguindo a mesma trilha, asseverou o PM Edi Carlos Limeira de Freitas, que a vítima estava em casa com seu companheiro e houve uma discussão, oportunidade em que ele jogou alguma substância em seu corpo, não sabendo precisar se álcool ou gasolina, e depois riscou o isqueiro, aduzindo que a ofendida ficou bem queimada.

Por fim, cito o depoimento do PM Neury Rogério Dias Fernandes, segundo o qual a vítima relatou que seu companheiro havia atirado fogo nela, após desentendimento entre eles.

Nessa ordem de ideias, depreende-se do contexto fático-probatório coligido na fase inquisitorial, e durante a instrução preliminar, a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente na empreitada delituosa, não sendo admissível falar em despronúncia, tampouco em desclassificação para o crime de lesão corporal, conforme pretendido pela respeitável e combatente defesa.

Colho da jurisprudência:

“[...] Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

‘Consoante o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade’ (STJ, AgRg no AREsp no 719.904/SP)”
[1]
.

No atinente à pretensão de exclusão da qualificadora do
motivo fútil
, melhor sorte não assiste à defesa.

Digo isso porque, o único motivo
aparente
do crime refere-se à discussão do casal por conta do ciúme nutrido em razão da amizade mantida entre a vítima e uma pessoa, conhecido por “Nenezão”, supostamente parente do recorrente.

Conquanto assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o
ciúme
, por si só, não evidencia a futilidade do delito, certo é que compete ao Tribunal do Júri avaliar se,
no caso concreto
, deve ser reconhecida ou não a qualificadora do delito.

Cito precedentes do STJ e deste Sodalício:

“[...] 3. Quanto ao pleito de decote da qualificadora do motivo fútil, por considerar que ciúmes, por si só, não autoriza a incidência da referida qualificadora, importante registrar, de plano, que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Dessa forma, embora os ciúmes não caracterizem, por si só, a motivação fútil, tem-se que cabe ao Conselho de Sentença avaliar se o contexto trazido nos autos autoriza a qualificação dos ciúmes como motivo fútil [...]”
[2]
.

“[...] Embora os ciúmes não caracterizem, por si só, a motivação fútil, tem-se que cabe ao Conselho de Sentença avaliar se o contexto trazido nos autos autoriza a qualificação dos ciúmes como motivo fútil [...]”
[3]
.

Na hipótese vertente, segundo asseverado pela vítima, o acusado cometeu o crime por ciúmes, uma vez que sua companheira estava olhando muito para um suposto parente de nome “Nenezão”.

Não obstante a versão do réu de que não estava desconfiado de sua companheira, mas que na verdade era ela que pensava que ele estava tendo um caso com uma vizinha, e que ela tinha ciúmes também com uma pessoa de nome Valda, não há nenhum indício de prova neste sentido, razão pela qual deve ser mantida a aludida qualificadora.

Nesse sentido:

“[...] 1.1. Se, de um lado, não há consenso doutrinário nem jurisprudencial acerca da possibilidade de o ciúme configurar a qualificadora do motivo fútil, de outro, não é admissível ao Tribunal emitir qualquer juízo de valor, na fase do
iudicium accusationis
, acerca da motivação do crime de homicídio expressamente narrada na denúncia, pois, como é sabido, somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes e, em não sendo este o caso dos autos, compete ao Conselho de Sentença decidir se o referido sentimento, no caso concreto, configura a qualificadora prevista no art. 121, §2.o, II, do Código Penal [...]”
[4]
.

“[...] A inconformidade com o fim do relacionamento e ciúmes podem configurar futilidade, conforme entendimento do c. STJ (RHC 99480/SP; AgRg no REsp 1743740/MG) [...]”
[5]
.

“[...] Cabe ‘ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil’ (TJMT, RSE 43217/2018) [...]”
[6]
.

Neste viés, não se revelando
manifestamente
improcedente a qualificadora do motivo fútil, não há cogitar em sua exclusão
[7]
.

Por fim, no que tange ao pleito de arbitramento de honorários advocatícios em favor da advogada dativa, verifica-se que o magistrado de origem já o fez, consoante decisão proferida no processo de origem [Id. 89228152].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, RSE 152805/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018.

[2]

STJ, HC 296.167/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017.

[3]

TJMT, Ap. 36768/2018, DES.ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018.

[4]
TJMT, N.U 1002840-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021.

[5]
TJMT, N.U 1020357-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020.

[6]
TJMT, N.U 1002383-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020.

[7]
Enunciado Orientativo n. 2: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021